Tribunal: STF
Processo: Rcl 94006
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado. Alegação de impossibilidade de acesso a acervo digital periciado, de viabilidade técnica de acesso integral a ele à época da habilitação da defesa e de suficiência dos elementos probatórios documentados nos autos para o exercício do contraditório. Decisão agravada em harmonia com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial. Agravo ao qual se nega provimento.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.